Tribunal: STF
Processo: Rcl 10691
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE JULGAMENTO PROFERIDO POR ESTA SUPREMA CORTE (RE 378.659/DF) – INOCORRÊNCIA – REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA QUE SE LIMITOU A NEGAR SEGUIMENTO, POR RAZÕES DE ÍNDOLE MERAMENTE PROCESSUAIS, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COMANDO EMERGENTE DO ATO DECISÓRIO SUPOSTAMENTE TRANSGREDIDO QUE SE REFIRA À CONTROVÉRSIA DE DIREITO MATERIAL VEICULADA PERANTE O ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.